Tribunal: TJMT
Processo: 1020068-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020068-18.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REVISÃO JUDICIAL DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação interposta pela empresa Claro S.A., para reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O Estado agravante sustenta que a penalidade foi fixada nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem obtida e a capacidade econômica da empresa, requerendo o restabelecimento do valor original da sanção.

II. Questão em decisão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, pelo Poder Judiciário, a revisão do valor da multa administrativa imposta pelo PROCON, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso implique em indevida interferência no mérito do ato administrativo.

III. Razões de decidir

3. O controle judicial do mérito do ato administrativo é vedado, mas é legítima a intervenção do Judiciário quando se constata excesso, desproporcionalidade ou irrazoabilidade na aplicação da sanção.

4. A multa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicada de forma equilibrada, conforme as circunstâncias do caso concreto, respeitando os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

5. A decisão monocrática observou esses princípios ao reduzir a multa inicialmente arbitrada, que se mostrou excessiva em relação à gravidade da infração e às peculiaridades do caso.

6. Jurisprudência do próprio Tribunal admite a revisão do valor da sanção administrativa quando desproporcional, sem que isso configure nulidade do procedimento ou afronta ao poder discricionário da Administração.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando constatado excesso ou desproporcionalidade, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. A aplicação da penalidade prevista no art. 57 do CDC deve observar não apenas os critérios legais, mas também os limites constitucionais impostos à atuação administrativa.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível no 0004661-91.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2018, publ. DJE 15.3.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020068-18.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que conferiu parcial provimento à Apelação interposta pela empresa Claro S.A., reduzindo o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Estado sustenta que, a decisão monocrática adentrou indevidamente no mérito administrativo, ao revisar o valor da penalidade, argumentando que a multa foi fixada conforme o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa infratora.

Requer, assim, a reforma da decisão para que seja restabelecido o valor originalmente arbitrado.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1020068-18.2018.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CLARO S.A.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que, proferida por esta Relatoria conferiu parcial provimento à Apelação da parte agravada, a fim de reduzir o valor da multa administrativa, com base em juízo de razoabilidade e proporcionalidade, princípios estes que regem a atuação da Administração Pública e também orientam o controle judicial dos atos administrativos.

Ainda que o mérito do ato administrativo não possa ser substituído pelo Poder Judiciário, é admissível a sua revisão quando constatado excesso, desproporcionalidade ou irrazoabilidade, conforme orientação jurisprudencial pacífica.

A multa, apesar de prevista no art. 57 do CDC, deve ser aplicada de forma equilibrada, levando em conta as circunstâncias do caso concreto. No presente feito, restou demonstrado que o valor inicialmente arbitrado extrapolava os limites da razoabilidade frente à gravidade da infração e às peculiaridades do caso, conforme legislação, cito:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

[...]

Precedentes deste Tribunal indicam que a revisão do valor da multa é admissível quando verificado descompasso entre a penalidade e os princípios constitucionais que regem a Administração, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 15/3/2019).

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025